Tribunal: TJES
Processo: 5003567-50.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003567-50.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VAGNER FERREIRA BORGES NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E COBRANÇA INDEVIDA. COBRANÇAS DESCONHECIDAS PELA PARTE AUTORA. O REQUERENTE ALEGOU, EM SÍNTESE, QUE VEM RECEBENDO MENSAGENS E LIGAÇÕES DE COBRANÇA DO REQUERIDO COM A INFORMAÇÃO DE QUE TERIA UMA DÍVIDA POR USO DO CARTÃO DE CRÉDITO DO BANCO RÉU. ADUZ NÃO RECONHECER AS REFERIDAS DÍVIDAS. A SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DO AUTOR PUGNANDO PELA REFORMA TOTAL DA SENTENÇA COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E ARBITRAMENTO EM DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. INSTA ESCLARECER QUE CABE A PARTE AUTORA COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PLEITEADO, NA FORMA DO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO HÁ NOS AUTOS PROVA DA EVENTUAL ABUSIVIDADE DAS LIGAÇÕES E COBRANÇAS EFETIVADAS SUPOSTAMENTE PELO BANCO RECORRIDO VIA SMS. ADEMAIS, NÃO HOUVE CONSEQUÊNCIAS GRAVOSAS AO AUTOR, COMO NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, CONFORME TELAS JUNTADAS PELO BANCO REQUERIDO NA DEFESA APRESENTADA. NEM MESMO APONTAMENTOS EM CADASTRO POSITIVO (FERRAMENTA SERASA SCORE). NÃO HOUVE SEQUER CONFIRMAÇÃO DA DÍVIDA PELO BANCO DEMANDADO. TAL FATO, CONFORME APONTADO NA DECISÃO DE PISO NÃO PASSOU DE MERO ABORRECIMENTO. NESSE SENTIDO, ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS.
MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)